Tribunal: TJDFT
Processo: 0744938-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO NA ORIGEM. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. VALOR DO BEM. PERÍCIA. REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO. SUSPENSÃO DA DECISÃO AGRAVADA. IMPOSSIBILIDADE. INTERESSE PÚBLICO. PREVALÊNCIA.
1. Tendo em vista o interesse público e o depósito do valor ofertado, mantém-se a decisão agravada que, antes de possível regularização do polo passivo e da realização de perícia para avaliar o bem, deferiu a liminar em favor da CEB para imiti-la na posse do imóvel objeto da lide originária, para fins de estabelecimento de servidão de passagem para equipamentos de infraestrutura urbana.
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.